Tribunal: STF
Processo: ARE 1515811
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA SANÇÃO NO ORDENAMENTO ESTADUAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO DE CARÁTER CONTRIBUTIVO. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O cerne da presente controvérsia diz respeito a verificação da legalidade do ato que cassou os proventos de aposentadoria do Apelado, face condenação em processo administrativo militar. 



    2. O requerido, Policial Militar de Pernambuco, foi aposentado pela Portaria FUNAPE n°4292, publicada no DOE de 29/11/2014, na graduação de CABO-PM/PE, com proventos proporcionais por incapacidade física definitiva, contribuído 23(vinte e três) anos, 10 meses e 09 dias, conforme se evidencia através de certidão. 



    3. Foi instaurado Conselho de Disciplina, em 29/08/2014, que culminou na penalidade de cassação de aposentadoria, “em decorrência de ter praticado as infrações tipificadas no art. 2º, I, alínea “c” do Decreto Estadual nº 3.639 de 19.08.1975,” por meio do Ato da FUNAPE n.° 2926, de 02 de maio de 2017, publicado no DOE n.°09 de maio de 2017. 



    4. A conduta da FUNAPE de cassar a aposentadoria do Apelado configura-se inadequada, mesmo considerando as peculiaridades da legislação militar, pois NÃO há na Lei nº 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Pernambuco) nem na Lei nº 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco) dispositivo expresso apto a embasar a revogação do Ato Governamental nº 3120 de 20 de agosto de 1986, após preenchidos os requisitos legais. 



    5. Necessidade de lei ESTADUAL específica disciplinando as penalidades aplicáveis a seus militares, conforme determinado no art. 42, §1º, da Constituição Federal. 



    6. A Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, devendo agir em conformidade com expressa previsão Legal, a esta vinculando-se, sob pena de incidir seu ato em arbitrariedade, além do dever de respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, amplamente protegidos nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88. 



    7. Reexame Necessário improvido, prejudicando a Apelação Cível, mantendo a sentença vergastada, a qual confirmou a tutela provisória anteriormente deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID: 19314765) e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral “para fins de declarar a nulidade do ato que cessou o pagamento dos proventos (Portaria FUNAPE nº 4292),” bem como para condenar “os requeridos ao pagamento R$18.844,00 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), referentes aos proventos não pagos pelo ato de cessação, com juros e correção monetária a contar do ato que interrompeu o benefício (09/05/2017).” 



    8. “Por força da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos estipulados, nesta oportunidade, em 10% do valor da causa, com fundamento no Art.85, §2°, do Código de Processo Civil.” Custas ex legis. 



    9. Decisão unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 201, § 9º do texto constitucional. 



    Alega que “não há direito adquirido a regime especial da previdência se o direito ao benefício previdenciário pode ser levado para o regime geral, em casos de perda à vinculação estatutária, esta expressamente prevista na norma local”.



    Argumenta que o acórdão recorrido “o decidiu que o militar da inatividade teria direito adquirido, por conta de sua passagem à inatividade ser um ato jurídico perfeito, à percepção de proventos à conta do regime próprio de previdência estadual, a despeito de reconhecer a validade da sua exclusão a bem da disciplina e a previsão legal de cassação de remuneração do militar excluído a bem da disciplina, e a despeito da previsão constitucional que autoriza a percepção de aposentadoria pelo regime geral da Previdência mediante contagem recíproca do tempo de serviço”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.783/74 e 11.817/00) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que ao militar é conferido o direito de perceber os proventos relativos à inatividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese em apreço, ainda que admissível a sujeição do militar reformado a procedimento disciplinar e eventual cominação da perda da graduação e posto, é de se ter em mente que o cerne da presente lide gravita em torno da concessão do benefício previdenciário, razão pela qual não se deve desconsiderar que os proventos por ele percebido são contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período efetivamente trabalhado.



    Ora, se os benefícios da aposentadoria decorrem do sistema contributivo que devem ser concedidos ao militar em decorrência do cumprimento dos requisitos legais para sua concessão, a exclusão do militar dos quadros da reserva remunerada ou reforma não pode refletir sobre seus proventos. 



    De fato, são situações distintas, já que a inatividade tem como fato-gerador a contribuição do servidor, não possuindo nenhuma relação com eventuais cometimentos de crimes ou transgressões disciplinares e qualquer entendimento diferente seria privilegiar o enriquecimento sem causa, porque o gestor do sistema apenas receberia as contribuições do militar, sem nenhuma contraprestação. 



    Cumpridos os requisitos legais para a passagem à reforma, a cassação da aposentadoria em decorrência da exclusão do militar da reserva remunerada ou reforma ofende dispositivos constitucionais, em especial do ato jurídico perfeito (direito adquirido). 



    Por força do artigo 194 da Carta Política, todos os cidadãos brasileiros têm direito à previdência, seja no Regime Geral da Previdência Social, para os trabalhadores celetistas, seja no Regime Geral dos Servidores Públicos Civis, ou ainda no Regime Geral dos Militares, cada qual com suas regras peculiares, mas todos com garantias mínimas.



    Por essa visão garantista do sistema previdenciário, podemos afirmar que o direito do militar se inativar constitui-se em um verdadeiro direito fundamental, cuja finalidade é garantir a dignidade da pessoa, consubstanciado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. Não se pode perder de vista que a Previdência Social é um ramo da Seguridade Social que visa à proteção do trabalhador ou filiado dos riscos decorrentes da infortunística laboral. 



    Em outras palavras, uma vez que o agente público contribuiu durante o tempo de serviço exigido para sua aposentação, torna-se seu direito aposentar-se ou, no caso dos militares, inativar-se percebendo os correspondentes proventos, distinguindo-se esta situação de qualquer outra relativa ao cometimento de crime ou transgressão disciplinar que enseje sua prisão ou a perda do posto e da patente dos Oficiais ou da graduação das praças, situações que deverão se deslindar segundo suas próprias características.



    Inexiste, ademais, na legislação aplicável aos militares estaduais dispositivo que expressamente autorize a cessação do pagamento de proventos ao militar preteritamente inativado, que tenha sido ulteriormente julgado incompatível com a disciplina da Corporação.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1102888 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 06-06-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE-AgR 1023.806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.062/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE-AgR 1050.066, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente